Tribunal: STF
Processo: ARE 1481428
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Conflito de competência entre o juízo cível e o juízo trabalhista. Inexistência de decisões conflitantes. 3. Necessidade de reexame do acervo fático e probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.